Tribunal: TJDFT
Processo: 0727676-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727676-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: JULIANO LIMA DA SILVA DECISÃO Pretende o agravante a reforma da decisão que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça e indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Requer a concessão da tutela antecipada de urgência para concessão do benefício. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Inicialmente, cumpre consignar que desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Em que pese as alegações do agravante, não verifico a presença do perigo da demora, pois o agravante é réu no processo de origem e a não concessão imediata do benefício da gratuidade não irá lhe gerar nenhum dano. Dessa forma, a decisão sobre a concessão ou não do benefício pode esperar o contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de agosto de 2022